Tribunal: TJES
Processo: 5022390-04.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022390-04.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YOU SAUDE BRASIL LTDA
RECORRIDO: LORENZA LOPES DIAS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5022390-04.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
:

YOU SAUDE BRASIL LTDA.

RECORRIDO
: LORENZA LOPES DIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. GESTANTE. NEGATIVA DE COBERTURA PARA CONSULTAS E EXAMES ESSENCIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora ser gestante de 31 semanas e ter enfrentado reiterados problemas relacionados ao atendimento contratado junto ao plano de saúde requerido, consistente em descredenciamento de clínicas e profissionais, negativa de atendimento, demora na autorização de procedimentos e despesas particulares.
Pede nestes termos a condenação da requerida para que seja restabelecida as consultas com médicos e exames necessários, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, determinando o restabelecimento das consultas e exames, bem como condenando ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação moral. Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, insurgindo em relação ao quantum indenizatório fixado na origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela ré consiste em verificar revisão o
quantum
indenizatório arbitrado em sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Ab initio
, a recorrente pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Compulsando os autos, verifica-se pela documentação acostada ao recurso inominado que a recorrente é incapaz de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento, razão pela qual concedo os benefícios da justiça gratuita na forma da Súmula n. 481 do STJ.

Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau em relação à responsabilidade civil das Rés.

5. Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

6. No caso dos autos, é incontroverso que a
situação narrada configura a quebra de legítima expectativa gerada no ato de contratação de serviço, em razão da prestação de serviços defeituosos (Art. 14 do CDC), já que criou na parte autora uma falsa expectativa de poder usufruir do serviço, principalmente em momento delicado vivenciado pela consumidora que demandava
acompanhamento gestacional por profissionais especializados,
ultrapassando, portanto, o mero inadimplemento contratual, gerando um abalo a honra do consumidor.

7. Por outro lado, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

8. No entanto,
o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$10.000,00) à título de danos morais em desfavor da Recorrente, merece reforma
, pois se encontra dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, devendo ser reduzido para o patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais), considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial, pois o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

IV. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
, a fim de reformar a r. sentença para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado. Em relação aos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)